Tribunal: CARF
Processo: 10140.721478/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
IRRF. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual.
AUXILIO MORADIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35/2001
É isento de tributação o auxílio moradia recebido pelo beneficiário de pessoa jurídica de direito público, em substituição ao direito de uso de imóvel funcional a que teria direito.
FÉRIAS INDENIZADAS. DISPENSA DE TRIBUTAÇÃO.
Estão dispensados de retenção do IRRF e da tributação na DAA, os valores pagos a servidor público, em virtude de férias não gozadas por necessidade de serviço (Ato Declaratório PGFN no 4, de 12/08/2002).
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.721478/2012-78
ACÓRDÃO
2002-009.396 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIONOR MIGUEL ABSS DUARTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
IRRF. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. FONTE PAGADORA.
SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a
omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte
pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor
recebido na declaração de ajuste anual.
AUXILIO MORADIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35/2001
É isento de tributação o auxílio moradia recebido pelo beneficiário de
pessoa jurídica de direito público, em substituição ao direito de uso de
imóvel funcional a que teria direito.
FÉRIAS INDENIZADAS. DISPENSA DE TRIBUTAÇÃO.
Estão dispensados de retenção do IRRF e da tributação na DAA, os valores
pagos a servidor público, em virtude de férias não gozadas por necessidade
de serviço (Ato Declaratório PGFN no 4, de 12/08/2002).
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.396 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721478/2012-78
2
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade
e, na parte conhecida, dar parcial provimento no sentido de afastar da base de cálculo os valores
pagos à título de auxílio-moradia, bem como afastar a aplicação da multa de ofício com
fundamento da súmula CARF no 73.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente)..

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração,
relativamente aos anos-calendário de 2007 a 2009, no qual foi apurado crédito
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.396 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721478/2012-78
3
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), no valor
de R$ 152.636,54, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
2. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 4 a 8), referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
Rendimento recebido de pessoa jurídica indevidamente classificados como
isentos na Declaração de Ajuste Anual (DAA):
O relatório fiscal explana a infração da seguinte forma:
A fiscalizada informou em suas declarações de ajuste anual do imposto de renda
pessoa física, exercícios 2008 a 2010, anos calendário 2007 a 2009, rendimentos
isentos e não tributáveis nos valores de R$ 262.338,36, R$ 217.296,39 e R$
202.760,62, respectivamente.
Intimado a comprovar e justificar a base legal para considerá-los como
isentos/não tributáveis, apresentou o comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte, fornecido pela fonte pagadora;
Verificamos que foram considerados nos anos de 2007 a 2009, como rendimentos
isentos/não tributáveis, os seguintes valores:
ANO: 2007
Diárias e Ajuda de Custo R$ 4.790,76
Rendimentos PASEP R$ 508,04
Correção Monet. AB. VAR. R$ 126.836,35
Indeniz. de Subst. Plena R$ 8.858,30
Indeniz. Aux. Moradia R$ 53.067,04
F. Indeniz. Venc. Mag. R$ 58.963,34
Abono pecuniário-férias R$ 10.318,58
Indeniz. Repres. Cargo Magis. R$ 10.146,98.

ANO: 2008
Correção Monet. AB. VAR. R$ 129.000,00
Indeniz. de Subst. Plena R$ 5.771,01
Indeniz. Aux. Moradia R$ 53.067,00
Correção Monetária Mag. R$ 6.447,21
Juros Mag. R$ 8.400,77
Abono de permanência Prev. R$ 14.593,43.

ANO: 2009
Diárias e Ajuda de Custo R$ 2.395,08
Rendimentos PASEP R$ 588,82
Correção Monet. AB. VAR. R$ 131.309,04
Indeniz. de Subst. Plena R$ 2.415,90
Indeniz. Aux. Moradia R$ 23.178,90
Juros Mag. R$ 10.741,33
Abono de permanência Prev. R$ 29.551,71
13° Abono Permanência R$ 2.553,85.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.396 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721478/2012-78
4
Dentre os valores acima mencionados não são considerados rendimentos
isentos/não tributáveis as seguintes rubricas, por não se enquadrarem entre as
hipóteses de isenção/não incidência previstas na legislação tributária federal:
Correção Monet. AB. VAR. ; Indeniz. de Subst. Plena ;lndeniz. Aux. Moradia; F.
Indeniz. Venc. Mag.; Indeniz. Repres. Cargo Magis. e Juros Mag.
Assim, os valores declarados como isentos/não tributáveis e de acordo com a
legislação tributária federal são rendimentos tributáveis perfazem o total de R$
247,725,03 para 2007; R$ 202.685,99 para 2008 e R$ 167,645,17 para 2009.
Os valores recebidos a título de Correção Monet. AB. VAR., Indenização Direção
Foro, Indenização de Substituição Plena, Indenização de Auxílio Moradia,
Diferença de Indenização de Auxílio Moradia e Indenização de Representação de
Cargo Magistrado, enquadram-se no inciso I, do artigo 43, do CTN, in verbis:
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
parcialmente procedente. Eis a decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. APURAÇÃO DEFINITIVA. BENEFICIÁRIO DO
RENDIMENTO.
O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a
informar todos os rendimentos quando da apuração definitiva do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido a
retenção do imposto por antecipação, cuja responsabilidade é da fonte pagadora.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO. NÃO
RETENÇÃO.
Se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, for
constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa
a ser o contribuinte. A lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à
tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
da data referida.
AUXILIO MORADIA. ISENÇÃO. REGRAS.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.396 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721478/2012-78
5
Somente é isento de tributação o auxílio moradia recebido pelo beneficiário de
pessoa jurídica de direito público, em substituição ao direito de uso de imóvel
funcional a que teria direito, quando a despesa é efetivamente realizada e
comprovada.
FÉRIAS INDENIZADAS. DISPENSA DE TRIBUTAÇÃO.
Estão dispensados de retenção do IRRF e da tributação na DAA, os valores pagos a
servidor público, em virtude de férias não gozadas por necessidade de serviço
(Ato Declaratório PGFN no 4, de 12/08/2002).
ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL. DISPENSA DE TRIBUTAÇÃO.
Somente estão dispensados da retenção do IRRF e da tributação na DAA, o
adicional de 1/3 (um terço) previsto no inciso XVII do art. 7o da Constituição
Federal, quando agregado a pagamento de férias - simples ou proporcionais -
vencidas e não gozadas, convertidas em pecúnia, em razão de rescisão do
contrato de trabalho (AD PGFN no 6, de 1o de dezembro de 2008).
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. SELIC. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício e dos juros de mora decorre do cumprimento de
norma legal. A multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto apurada é
devida nos casos de declaração inexata ou na hipótese de omissão de
rendimentos, mesmo que o contribuinte não tenha intenção de fraudar o fisco.
Também está correta a aplicação dos juros conforme variação da taxa Selic, nos
termos da legislação vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, o seguinte:
- Competência Administrativa: Contestação da alegação da DRJ de que autoridades
administrativas não podem apreciar ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas.
- Sujeito Passivo: Defesa argumenta que a responsabilidade tributária deveria recair
sobre a fonte pagadora e não sobre o recorrente. Afastamento da multa.
- Auxílio-Moradia: Alegação de que verba tem caráter indenizatório e, portanto, não
deveria ser tributada.
- Férias Indenizadas e Adicional de 1/3: Argumento de que tais valores são isentos
de imposto de renda conforme legislação vigente e jurisprudência.
- Abono Variável: Defesa sustenta que valores recebidos têm natureza indenizatória
e não configuram acréscimo patrimonial.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.396 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721478/2012-78
6
- Multa e Juros de Mora: Contestação quanto à aplicação de multa de ofício e juros
com base na taxa Selic, alegando violação ao princípio da proporcionalidade e vedação ao
confisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
De início, quanto ao conhecimento do recurso, por força da Súmula CARF no 02, não
devem ser conhecidas as matérias em que alegada a inconstitucionalidade. Eis o teor da súmula:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, considerando que o recorrente sustenta a inconstitucionalidade da aplicação
de juros com base na SELIC, tal alegação não deve ser conhecida.
Ademais, mesmo que assim não fosse, o CARF possui súmula quanto a legalidade da
incidência de juros com base na SELIC. Colha-se o teor da Súmula CARF no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por conseguinte, correta a decisão recorrida em não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade, devendo a decisão ser mantida neste ponto.
Quanto às demais matérias, conheço-as.
DA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
7. Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, o Parecer
Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, dispõe que tal responsabilidade
extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa
física. A partir desta data, na hipótese de não retenção do imposto devido, a falta
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.396 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721478/2012-78
7
de oferecimento dos rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual,
sujeita o beneficiário dos rendimentos à exigência do imposto correspondente,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, conforme abaixo transcrito:
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto(...)14. Por
outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os
rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros
de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
...” (grifei)
7.1. Dessa forma, não procede a argumentação da defesa. O contribuinte tinha
conhecimento das verbas que seriam consideradas não tributáveis pela fonte
pagadora, inclusive o caráter indenizatório era declarado por resoluções
administrativas. O CARF já se pronunciou sobre essa questão:
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do
crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.396 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721478/2012-78
8
7.2. Assim, após o prazo de entrega da DAA, no caso de não retenção do IRRF
sobre verba tributável, a responsabilidade pelo pagamento do imposto é do
contribuinte.
Ademais, o CARF possui entendimento sumulado quanto ao tema.
Súmula CARF no 12
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 2006
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Por tais razões, quanto a matéria em apreço, deve a decisão recorrida ser mantida.
Passo à análise das verbas apontadas pelo recorrente como isentas.
AUXÍLIO-MORADIA
Entendeu a DRJ, analisando o disposto no art. 25, da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, que o caráter indenizatório do auxílio-moradia pressupõe a
comprovação de uma despesa efetivamente realizada e comprovada.
Eis o teor do dispositivo legal mencionado:
Art. 25. O valor recebido de pessoa jurídica de direito público a título de auxílio-
moradia, não integrante da remuneração do beneficiário, em substituição ao
direito de uso de imóvel funcional, considera-se como da mesma natureza deste
direito, não se sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou na
declaração de ajuste.
Diferentemente do raciocínio empregado pela DRJ, entendo que o mencionado
pressuposto na consta da legislação.
Em nenhuma passagem da lei há a exigência de que haja a comprovação de que
houve gastos por parte do servidor que recebeu auxílio-moradia em substituição ao direito de uso
de imóvel funcional.
A lei, ao meu sentir, estabelece que em não havendo imóvel funcional naquela
localidade o auxílio-moradia é devido e possui a mesma natureza deste direito e, por conseguinte,
não se sujeita à incidência do imposto de renda.
Mesmo que assim não fosse, realizando a interpretação sistemática dos
regramentos apontados pela DRJ, quais sejam, Ato Declaratório do Secretário da Receita Federal
de no 87, de 12/11/1999, Solução de Consulta n.o 84 da Cosit de 02/04/2014 e Instrução
Normativa RFB N° 1.500, de 2014, entendo que caberia à fonte pagadora realizar a retenção do
imposto caso o contribuinte, beneficiário do auxílio, não comprovasse perante aquele órgão a
condição para auferimento.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.396 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721478/2012-78
9
O pressuposto, na verdade, é de que, quando a fonte pagadora efetua o pagamento
do auxílio-moradia sem retenção do imposto, houve a comprovação perante aquele órgão público
da despesa.
Ademais, no caso em apreço, verificando a atividade da fiscalização, em nenhum
momento verifiquei que houve o pedido da comprovação das despesas na forma que apontou a
DRJ.
Com isso, entendo que as verbas pagas a título de auxilio-moradia devem ser
consideradas isentas.
FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 DE FÉRIAS
De acordo com a decisão da DRJ, já houve o afastamento da base de cálculo os
valores pagos a título de férias indenizadas e 1/3 de férias. Eis o que decidiu a DRJ:
Consoante artigo 62 da já citada IN RFB no 1.500/2014, sobre as verbas pagas a
título de férias não gozadas por necessidade do serviço, pagas a servidor público
em pecúnia não cabe retenção na fonte, nem tributação pela tabela progressiva
anual. Assim, assiste razão ao contribuinte quanto a não tributação da citada
verba. Assim, recalcula-se o valor lançado para o ano-calendário 2007,
considerando-se como não tributável o montante igual a R$ 58.963,34, conforme
informação constante do comprovante de rendimentos do ano-calendário 2007, à
fl. 79:
(...)
11.1. Nos demais anos-calendário (2008 e 2009) não há registro de pagamento
dessa verba.
11.2. Quanto ao adicional de 1/3 de férias, somente estão dispensados da
retenção do IRRF e da tributação na DAA, o adicional de 1/3 (um terço) previsto
no inciso XVII do art. 7o da Constituição Federal, quando agregado a pagamento
de férias - simples ou proporcionais -vencidas e não gozadas, convertidas em
pecúnia, em razão de rescisão do contrato de trabalho(AD PGFN no 6, de 1o de
dezembro de 2008).
Desta feita, não há matéria a ser apreciada.
ABONO VARIÁVEL – CORREÇÃO
Quanto a tal matéria, com arrimo no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro
minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a
seguir destaco.
10. Não há previsão legal para isenção do abono variável aqui discutido. Toda
outorga de isenção decorre de interpretação literal da lei, consoante artigo 111 da
Lei No 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional CTN). No caso, o acessório
acompanha o principal, então, a correção monetária do abono variável é
tributável.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.396 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721478/2012-78
10
10.1. É importante destacar que na esteira de dispositivo constitucional (art. 150,
§6o), o art. 176 da Lei 5.172, de 1966 (CTN) – afirma que a isenção é sempre
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua
concessão, os tributos a que se refere e, sendo caso, o prazo de sua duração.
10.2. Não há lei que abrigue isenção a essa verba.
10.3. As leis citadas pelo impugnante não estabelecem hipóteses de isenção
tributária.
A Lei no 9.655, de 1998, estabelece vinculações percentuais entre os subsídios dos
Ministros do STF e dos tribunais superiores, entre estes e os juízes dos tribunais
regionais e assim sucessivamente. Já a Lei 10.474/2002 dispõe sobre a
remuneração da magistratura, mas também não estabelece qualquer tipo de
isenção fiscal. Vê-se que o abono variável tem caráter remuneratório. Foi criado
para compensar diferenças remuneratórias, conforme artigo 6o abaixo transcrito:
Lei 9.655/1998:
Art. 1o Os subsídios dos Ministros dos Tribunais Superiores correspondem a
noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do
Supremo Tribunal Federal.
Art. 2o Os subsídios dos juízes dos Tribunais Regionais correspondem a noventa
por cento dos subsídios dos Ministros dos Tribunais Superiores, mantido idêntico
referencial, sucessivamente, entre os subsídios daqueles e os dos cargos de juízes
e de juízes substitutos, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho.
(...)
Art. 6o Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variável, com
efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 1998 e até a data da promulgação
da Emenda Constitucional que altera o inciso V, correspondente à diferença entre
a remuneração mensal atual de cada magistrado e o valor do subsídio que for
fixado quando em vigor a referida Emenda Constitucional.
(...)
art. 2o da Lei 10.474/2002:
Art. 2o O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de
junho de 1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a
corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado,
vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei.
§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer
reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da
União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação
da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998.
(...)
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.396 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721478/2012-78
11
Ademais há precedente do CARF quanto a tal matéria. Colha-se:
ABONO VARIÁVEL. MAGISTRATURA ESTADUAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A natureza jurídica indenizatória do abono variável e provisório concedido pelo
art. 6o da Lei no 9.655/98, com alteração dada pelo art. 2o da Lei no 10.474/02,
prevista na Resolução STF no 245/2002, aplica-se tão somente à Magistratura da
União e ao Ministério Público Federal, não se estendendo à Magistratura e aos
representantes do Ministério Público Estaduais, que estão sujeitos à incidência da
tributação pelo imposto de renda.
(Acórdão no 2201-011.770 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 08/05/2024)
MULTA DE OFÍCIO
Estabelece a Súmula CARF no 73, de observância obrigatória, dado seu caráter
vinculativo, que:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Analisando a documentação apresentada, em especial o informe de rendimentos
entregue pela fonte pagadora, entendo que o sujeito passivo nada mais fez do que declarar em
sua DAA as informações prestadas, em especial as verbas caracterizadas como isentas, pela fonte.
Assim, restando caracterizo o pressuposto fático da súmula mencionada, entendo
que deve ser afastada a multa de ofício.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, dou parcial
provimento no sentido de afastar da base de cálculo os valores pagos à título de auxílio-moradia,
bem como afastar a aplicação da multa de ofício com fundamento da súmula CARF no 73.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 310
DF CARF MF
Original